Tribunal: STF
Processo: HC 101705
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-29
Data de publicação: 2010-06-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO 
   CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSIDERAÇÃO TÃO-SÓ A GRAVIDADE 
   ABSTRATA DO CRIME. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE 
   ADITAMENTO AO DECRETO DE PRISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM 
   CONCEDIDA.
1. Em matéria de prisão processual, a garantia 
   constitucional da fundamentação do provimento judicial importa o 
   dever da real ou efetiva demonstração de que a segregação atende a 
   pelo menos um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo 
   Penal. Sem o que se dá a inversão da lógica elementar da 
   Constituição, segundo a qual a presunção de não-culpabilidade é de 
   prevalecer até o momento do trânsito em julgado da sentença penal 
   condenatória.
2. A mera referência vernacular à garantia da ordem 
   pública não tem a força de corresponder à teleologia do art. 312 do 
   CPP. Até porque, no julgamento do HC 84.078, o Supremo Tribunal 
   Federal, por maioria, entendeu inconstitucional a execução 
   provisória da pena. Na oportunidade, assentou-se que o cumprimento 
   antecipado da sanção penal ofende o direito constitucional à 
   presunção de não-culpabilidade. Direito subjetivo do indivíduo que 
   tem a sua força quebrantada numa única passagem da Constituição 
   Federal. Leia-se: "ninguém será preso senão em flagrante delito ou 
   por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente,
   salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente 
   militar, definidos em lei" (inciso LXI do art. 5º).
3. Esta nossa 
   Corte entende que a simples alusão à gravidade do delito ou a 
   expressões de mero apelo retórico não valida a ordem de prisão 
   cautelar. Isso porque o juízo de que determinada pessoa encarna 
   verdadeiro risco à coletividade só é de ser feito com base no quadro 
   fático da causa e, nele, fundamentado o respectivo decreto de prisão
   cautelar. Sem o que não se demonstra o necessário vínculo 
   operacional entre a necessidade do confinamento cautelar do acusado 
   e o efetivo acautelamento do meio social. 
4. Ordem concedida.